Tribunal: TJMT
Processo: 1025135-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025135-19.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VILA RICA
Agravante: BANCO BRADESCO S/A
Agravado: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
Número do Protocolo : 1025135-19.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da “Ação de Execução” (Proc. no 0001648- 26.2016.8.11.0049), ajuizada pelo agravante contra ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, indeferiu pedido de buscas junto a sistemas conveniados ao TJMT para possível obtenção de informações sobre o endereço atualizado do agravado, pois, no entender do MM. Juiz, “as expedições de ofícios a órgãos públicos e empresas privadas somente se justificam, excepcionalmente, quando esgotadas as diligências cabíveis ao alcance da parte interessada” (cf. Id. no 67659458 - pág. 1).
O agravante reafirma a possibilidade de requisição judicial de informações pessoais que somente podem ser obtidas por ordem judicial, já que não são oferecidas voluntariamente a quem as requeiram em razão do sigilo conferido a tais dados; diz, também, que a parte autora “pode requerer ao juiz diligencias necessárias quanto ao domicilio e residência do réu” em razão da sistemática processual adotada de “cooperação das partes para a efetiva entrega da prestação jurisdicional” e duração razoável do processo, até mesmo porque, segundo diz, “seguiram-se várias diligências insatisfatórias no intuito de localizar e citar o devedor, pois, o endereço declinado pelo agravado no momento da contratação já foi esgotado” (cf. Id. no 67659454 - pág. 6).
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal “deferindo-se a imediata realização da consulta por endereços através dos sistemas BACENJUD, SISBAJUD e INFOJUD” (cf. Id. no 67659454 - pág. 11).
É a suma.
D E C I D O
O Banco/agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra o agravado, fundada no inadimplemento da “Cédula Rural Hipotecária no 201305121 - Contrato n o 8417067”, emitida em 05/06/2013, no valor de R$ 60 mil (cf. Id. no 67659455 - pág. 2).
Recebida a inicial, seguiram-se várias diligências insatisfatórias no intuito de localizar o devedor no endereço indicado no contrato, conforme certidão do Oficial de Justiça, que compareceu no local diversas vezes, porém, “a residência encontrava-se sempre fechada” (cf. Id. no 67659456 – pág.1), e, apesar de todos os esforços promovidos pelo credor, o devedor não foi localizado para citação.
O agravante requereu então a pesquisa de endereços através dos convênios BACENJUD e INFOJUD, pleito, contudo, indeferido pelo MM. Juiz sob os seguintes fundamentos:
“(...) os sistemas privativos e disponíveis ao juízo se justificam para incluir /retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a existência de bens ou endereços em nome da parte executada.
Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao poder judiciário o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o crédito cobrado ou o paradeiro da parte ré, mormente quando não comprova nos autos a sua concreta impossibilidade, incumbindo ao estado-juiz tomar partido na lide, independentemente de qualquer interesse público.
Do mesmo modo, as expedições de ofícios a órgãos públicos e empresas privadas somente se justificam, excepcionalmente, quando esgotadas as diligências cabíveis ao alcance da parte interessada.
A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se afigura justificável que a parte exequente alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no curso da lide, facultando -se a própria suspensão do feito ou peticionamento pertinente à legislação disponível.
Logo, indefiro o pedido de busca de endereços feito pela exequente.
Deste modo, INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento aos atos processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito (67659458 - pág. 1).
No caso, a ação de execução teve início em agosto de 2016, e apesar de todos os esforços empreendidos pelo credor, o devedor ainda não foi citado, razão pela qual, não há motivos para o esgotamento de todas as possibilidades de localizar o endereço do executado/agravado como entendeu o MM. Juiz, ainda mais quando frustradas todas as tentativas de citação por mandado como ocorreu na hipótese.
Além disso, os pedidos de obtenção de informações se restringem ao endereço do devedor/agravado, em relação aos quais não há nenhum sigilo a ser resguardado, sendo absolutamente razoável garantir ao credor/agravante a utilização de mecanismos necessários ao regular prosseguimento do feito executivo e à satisfação de seu crédito.
Pelo exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), deferindo a imediata realização de consulta por endereços através dos sistemas BACENJUD, SISBAJUD e INFOJUD, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator